Tribunal: TJSP
Processo: 2264566-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Agravo interposto contra a decisão desta Relatoria que indeferiu a tutela antecipada para suspensão da exigibilidade. Recurso prejudicado em razão do julgamento do Agravo de Instrumento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM.
Pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Em sede de tutela

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Agravo interposto contra a decisão desta Relatoria que indeferiu a tutela antecipada para suspensão da exigibilidade. Recurso prejudicado em razão do julgamento do Agravo de Instrumento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM.
Pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Em sede de tutela antecipada e, muito menos em recurso de Agravo de Instrumento, não cabe mergulho profundo em matéria de fato e de direito a ser objeto de regular cognição e decisão pela instância da origem, no exercício da sua jurisdição inafastável e insuprimível.
Ausência dos requisitos de urgência e ou evidência a ensejar a concessão da medida postulada pelo agravante na fase preambular da ação de conhecimento por ele proposta.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – JUROS DE MORA EXIGIDOS PELA FESP – LEI ESTADUAL No 13.918/2009.
Pretensão antecipatória de suspensão do débito na integralidade, sem depósito – Descabimento – Declaração de inconstitucionalidade que não tem o condão de suspender a exigibilidade do débito na totalidade – Entendimento da Jurisprudência dominante e Súmula 112 do STJ no sentido de necessidade de depósito do valor impugnado para a suspensão da exigibilidade do débito fiscal.
Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido.